Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728453-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. – Construção, Administração e Engenharia (em recuperação judicial), contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executiviade” na execução fiscal n.o 0755190-52.2021.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante (pessoa jurídica em recuperação judicial) instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, limitou-se em colacionar o balanço patrimonial referente aos meses de abril a junho de 2025 (id 74443559-61). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (balanços patrimoniais – id 74443559-61) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, uma vez que as variações apresentadas com relação ao alegado déficit financeiro não se mostrariam significativas à concessão da benesse. No ponto, a agravante teria apresentado um capital social de R$ 41.065,00 e patrimônio líquido aproximadamente de R$ 107.535,00, circunstância que, aparentemente, infirma a alegação de hipossuficiência financeira. Importante assinalar que eventual desequilíbrio de suas receitas e despesas, em caráter temporário, não evidencia a cogitada hipossuficiência financeira. Desse modo, levando em conta o patrimônio da pessoa jurídica e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a subsistência da empresa. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. indeferimento. gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1.Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber qual se a parte não reúne condições de pagar as custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3.A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). 4.Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). 5. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). 6. O agravante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de determinada importância, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa, e não terem sido encontrados bens em outras processos. 7. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade atual de arcar com o preparo recursal, mormente porque a custa é módica e é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não demonstrado que a parte está impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.” (Acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (g.n.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção. 4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10. (Acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (g.n.) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o), após o que poderá ser analisado o pedido liminar a respeito da alegada ausência de responsabilidade com relação à cobrança dos débitos de IPTU/TLP e IPVA na execução fiscal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator